Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000 e desde que devidamente pactuada.

3. Tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observada, ainda, a Lei n. 10.931/2004, que autoriza em seu artigo 28, § 1o, inc. I, a cobrança de juros na forma capitalizada.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.